Tribunal: TJSP
Processo: 2264228-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Agravo Interno.

Pretensão de revogação de liminar concedida em ação direta de inconstitucionalidade em que se suspendeu, até final julgamento, a eficácia da Lei no 5.332, de 12 de novembro de 2019, do Município de Matão, que dispõe "ficam os órgãos públicos do município de Matão da administração direta ou indireta, Câmara Municipal, autarquias, empresas de economia mista, obrigadas a

Ementa:

Agravo Interno.

Pretensão de revogação de liminar concedida em ação direta de inconstitucionalidade em que se suspendeu, até final julgamento, a eficácia da Lei no 5.332, de 12 de novembro de 2019, do Município de Matão, que dispõe "ficam os órgãos públicos do município de Matão da administração direta ou indireta, Câmara Municipal, autarquias, empresas de economia mista, obrigadas a publicar os nomes dos sócios e dos empregados das empresas terceirizadas que prestam serviços ao município, seus cargos e jornada de trabalho, no portal da transparência e em seus sítios ofícios na internet" – Pedido de reforma consubstanciado na alegação de que o ato normativo impugnado é necessário para garantir a publicidade de atos que demandam análise contínua de inspeção e controle – Razões recursais que não tem o condão de alterar a posição adotada por este Relator em cognição sumária – Presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida – Matéria trazida pelo agravante como fundamento à pretendida cassação da liminar que não é de ser apreciada nesta oportunidade – Manutenção da decisão agravada.

Nega-se provimento ao recurso interposto.